Tribunal: TJDFT
Processo: 0750756-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANATOCISMO E JUROS COMPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO INSERIDAS ENTRE AQUELAS DE ORDEM PÚBLICA. VIA INADEQUADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (TEMA 108). DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP (Tema 108), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.
2. No caso dos autos, as alegações de anatocismo, incidência de juros compostos e suposto excesso de execução demandam análise técnico-contábil, não configurando matérias de ordem pública nem suscetíveis de comprovação por prova pré-constituída, razão pela qual tais questões não podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade.
3. Havendo controvérsia sobre cálculos apresentados unilateralmente por ambas as partes, evidencia-se a necessidade de produção de prova pericial, o que afasta a possibilidade de exame das questões por meio da exceção de pré-executividade, cabendo às executadas a utilização dos meios processuais próprios, como os embargos à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.